Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736695-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal negado (ID 40910496), interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 24a vara cível, nos autos da ação de embargos de terceiro cível n. 0737196-22.2022.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 4081933). Intime-se o agravado para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 17:11:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador